Tribunal: TJPA
Processo: 0816670-40.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816670-40.2024.8.14.0401

APELANTE: MAX ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AJUSTE NA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 meses e 1 dia de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de fixar indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), agravado pela violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP). Fatos ocorridos durante discussão com ex-companheira, envolvendo ameaça de morte contra ela e seu atual companheiro, na presença dos filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a conduta é atípica por ausência de dolo específico e inexistência de efetivo temor na vítima;

(ii) saber se a prova constante dos autos é suficiente para embasar a condenação;
(iii) saber se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal;

(iv) saber se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos respeita os requisitos legais do art. 44, § 2º, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram demonstradas pelos depoimentos coesos da vítima e testemunha ocular, corroborados por demais elementos dos autos. A alegação de ausência de memória pelo acusado não enfraquece o conjunto probatório.

4. A ameaça foi real, grave e dirigida à integridade física da vítima e de terceiro, apta a incutir temor, revelando dolo específico exigido pelo tipo penal.
5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo em fundamentação concreta e individualizada, especialmente nos motivos do crime, evidenciando desvalor da conduta.

6. A indenização mínima por dano moral, fixada com base no art. 387, IV, do CPP, é compatível com a jurisprudência do STJ, sendo razoável e proporcional ao contexto dos autos.

7. A substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos viola o art. 44, § 2º, do CP, que autoriza apenas uma medida substitutiva para penas não superiores a um ano. Correção necessária para manter apenas a prestação de serviços à comunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, apenas para adequar a substituição da pena privativa de liberdade, excluindo a medida de participação em cursos ou palestras sobre violência de gênero.

_ Tese de julgamento:_

1. A configuração do crime de ameaça exige a demonstração de mal injusto e grave com potencial intimidador, não sendo afastado por se tratar de episódio isolado ou por contexto de discussão.

2. A substituição da pena privativa de liberdade inferior a um ano deve observar o limite de uma única pena restritiva de direitos, conforme o art. 44, § 2º, do Código Penal.

_ Dispositivos relevantes citados:_ CP, arts. 59, 61, II, “f”, 147 e 44, § 2º; CPP, art. 387, IV.

_ Jurisprudência relevante citada:_ STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023; STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018 (Tema 983/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Max Roberto Alves do Nascimento, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal (ameaça), reconhecida a incidência do art. 61, II, “f”, do CP (circunstância agravante relativa à violência contra a mulher no âmbito de relações domésticas e familiares), à pena de 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Segundo a denúncia, recebida em 23.09.2024, no dia 29.09.2023, por volta das 23h30min, o apelante, livre e conscientemente, teria ameaçado causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, I. S. S., proferindo, dentre outras, as expressões
“eu vou te matar”
, bem como teria estendido as ameaças ao atual companheiro da vítima, Alex Mendes Trindade. Consta que o apelante encontrava-se alcoolizado no momento dos fatos; a dinâmica foi presenciada por vizinhos, e a filha do casal, em escuta especializada, relatou ter ouvido o pai afirmar que iria esfaquear a mãe. Em sede inquisitorial, o acusado declarou não se recordar dos acontecimentos em razão da ingestão de álcool.

Em suas razões (ID 28553501), a Defensoria Pública sustenta a atipicidade da conduta, por entender que as palavras proferidas configurariam mera bravata lançada em contexto de acalorada discussão familiar, ausente o dolo específico de intimidar e o efetivo temor da vítima; subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que o depoimento da vítima, por si só, não seria apto a embasar decreto condenatório, mormente quando a única testemunha compromissada seria o atual companheiro da ofendida, pessoa diretamente interessada no desfecho da causa. No campo da dosimetria, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com a neutralização de circunstâncias negativadas sem lastro idôneo, bem como a exclusão ou, ao menos, a minoração da indenização mínima fixada; pede, ainda, o afastamento da prestação de serviços à comunidade, apontando inadequação.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28553505), nas quais refuta os argumentos defensivos e pugna pelo não provimento do apelo. No tocante à dosimetria, sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta e alinhada ao art. 59 do CP, devendo ser mantida.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29192651) opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu parcial provimento, enfatizando a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, sinalizando, contudo, para a manutenção de apenas uma pena restritiva de direito.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo ao exame do mérito.

O apelante foi denunciado por ameaça (art. 147, CP) em contexto de violência doméstica. O episódio deu-se em 29.09.2023, quando o apelante, durante discussão com sua ex-companheira motivada por disputa de guarda dos filhos, teria proferido ameaças de morte contra ela e seu atual companheiro, em situação de exaltação e sob efeito de álcool.

Os autos evidenciam, de forma clara e coesa, a materialidade e a autoria delitivas.

A vítima declarou em juízo que solicitou o comparecimento do apelante, seu ex-companheiro, à sua residência para que conversassem, após sua filha, menor de idade, haver retornado da casa dele em estado de consternação, chorosa, por ter ouvido que o apelante pretendia tomar para si a guarda da criança. O apelante, embriagado, atendeu ao pedido da vítima, deslocando-se até a frente da residência, onde foi interpelado. Naquele momento, alterou-se emocionalmente e passou a injuriar e ameaçar de morte a ofendida, chamando-a de “vagabunda” e afirmando que iria matá-la e esfaqueá-la, tudo isso na presença das crianças. Além disso, proferiu injúrias contra o companheiro da vítima, acusando-o de agredir as crianças e afirmando também que o esfaquearia. O episódio culminou com tentativa do apelante de adentrar a residência atrás do companheiro da vítima.

O companheiro da vítima, Alex Trindade, corroborou tais declarações em juízo, afirmando que presenciou as ameaças e injúrias proferidas pelo apelante, as quais teriam sido dirigidas a ambos, de que iria pegá-los, agredi-los e furá-los.

Por seu turno, o apelante limitou-se a dizer que não se recorda do ocorrido — conduta que, longe de infirmar o acervo probatório, apenas reforça a ausência de versão minimamente plausível para contrapor os depoimentos coesos colhidos nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, é dotada de especial relevância probatória (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

Tal entendimento é inteiramente aplicável ao caso. A narrativa da vítima, firme e isenta de contradições, alinha-se com os demais elementos de prova coligidos, notadamente com o depoimento de seu companheiro, formando conjunto probatório harmônico, robusto e suficiente para a condenação.

Rejeita-se, portanto, a alegação de atipicidade ou ausência de dolo intimidatório. O tipo penal do art. 147 do CP exige a ameaça de causar mal injusto e grave, com potencial de incutir temor na vítima, o que efetivamente se configurou nos autos. O fato de ter sido um episódio isolado, ou de ter ocorrido em contexto de discussão familiar, não descaracteriza o crime, sobretudo porque a conduta foi acompanhada de reiteradas ameaças explícitas, presenciadas por terceiros e dirigidas também a eles, com forte carga intimidatória.

Da dosimetria da pena

Quanto ao pleito subsidiário de redução da pena-base, observo que o Juízo de primeiro grau majorou em apenas 1 (um) dia acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa dos motivos do crime, que reputou reprováveis, dada a desproporcionalidade da conduta diante de uma mera discussão. Tal fundamentação encontra-se idônea e individualizada, conforme dispõe o art. 59 do Código Penal, não havendo desproporcionalidade ou violação ao princípio da individualização da pena, razão pela qual nada se tem a reformar.

Da indenização por danos morais

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização mínima por danos morais é plenamente admissível com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, independentemente de instrução probatória específica, uma vez que o dano moral é presumido –
in re ipsa
(Tema 983/STJ)

(REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Quanto à mensuração do
quantum
indenizatório, a tese dispensa a indicação de valor líquido e certo pelo postulante, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia ou queixa. O magistrado pode fixar o valor minimamente, utilizando-se de seu prudente arbítrio e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que o montante relaciona-se à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, elementos de difícil mensuração objetiva que derivam da própria prática criminosa. Tal entendimento visa reduzir a revitimização da ofendida e evitar a violência institucional decorrente de sucessivas oitivas em diversos juízos.

No caso presente, o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração foi fixado em R$ 500,00,
quantum
que se mostra razoável e proporcional ao dano moral sofrido, considerando a gravidade das ameaças, o contexto de violência doméstica e a condição de vulnerabilidade da vítima, nada tendo a se reformar.

Da pena restritiva de direito

A sentença de primeiro grau substituiu a pena de detenção imposta (2 meses e 1 dia) por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e participação de cursos ou palestras sobre violência de gênero. Ocorre que o § 2º do art. 44 do Código Penal dispõe expressamente que, nas condenações iguais ou inferiores a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma única pena restritiva de direitos, sendo vedada a cumulação de duas penas alternativas nesses casos.

Sabe-se da existência da Súmula 588 do STJ, entretanto, em atenção ao princípio do
non reformatio in pejus
, reconhece-se a impossibilidade de revogar, neste momento, a substituição da pena privativa de liberdade, cabendo apenas corrigi-la em conformidade com o ordenamento legal.

Assim, reconheço o vício na sentença quanto à quantidade de penas substitutivas, pelo que afasto a medida de participação em cursos ou palestras sobre violência de gênero, mantendo tão somente a prestação de serviços à comunidade, por igual prazo da pena privativa substituída, como única pena restritiva de direitos legalmente admissível na hipótese dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para corrigir a substituição da pena privativa de liberdade, excluindo a medida de participação em cursos ou palestras sobre violência de gênero, mantendo-se apenas a prestação de serviços à comunidade como única pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025